Tribunal: TJDFT
Processo: 0711973-77.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pela ré com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi obscura. Afirmam que a fundamentação do acórdão deve ser revista, uma vez que divergente da Terceira Turma Recursal.

2. Recurso tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial.

4. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de obscuridade ou fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou contradição. O que pretende a parte, na realidade, é o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.